Tribunal: TJBA
Processo: 8156660-62.2023.8.05.0001
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8156660-62.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): RECORRIDO: CARLOS EDUARDO MOREIRA BOAVENTURA Advogado(s): DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRISÃO PREVENTIVA. LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA EM AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. RESISTÊNCIA. DESOBEDIÊNCIA. PRINCÍPIO DA CONTEMPORANEIDADE. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS. RECORRIDO SOLTO HÁ APROXIMADAMENTE 1 (UM) ANO E 10 (DEZ) MESES SEM NOTÍCIAS DE ENVOLVIMENTO EM NOVOS CRIMES. INEXISTÊNCIA DO PERICULUM LIBERTATIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara de Audiência de Custódia da Comarca de Salvador/BA, que relaxou a prisão em flagrante no tocante aos crimes tipificados nos arts. 33 e 35, da Lei n.º 11.343/2006, homologando apenas quanto aos delitos previstos no art. 16, §1º, I, da Lei n° 10.826/2003 e art. 329, caput, do Código Penal, concedendo a liberdade provisória a Carlos Eduardo Moreira Boaventura com aplicação de medidas cautelares. 2. Recorrido denunciado no dia 07.05.2025, nos autos da ação penal n° 8077649-13.2025.8.05.0001, pela prática dos crimes descritos no art. 16, §1°, V, da Lei n° 10.826/2003 e arts. 329, caput e 330, ambos do CP. 3. Pleiteia o Parquet a decretação da prisão preventiva para assegurar a ordem pública, alegando periculosidade na conduta do flagranteado e risco de reiteração delitiva. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva, especialmente quanto à demonstração de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a segregação cautelar, conforme exigido pelos arts. 312, § 2º, e 315, § 1º, do CPP. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. O extenso transcurso temporal entre a prisão em flagrante (15.11.2023) e o julgamento do recurso, com o Recorrido em liberdade há aproximadamente 1 (um) ano e 10 (dez) meses sem envolvimento em novos delitos, indica a ausência do periculum libertatis necessário à decretação da prisão preventiva. 6. A Lei n° 13.964/2019 introduziu no Código de Processo Penal o princípio da atualidade ou contemporaneidade, exigindo a demonstração de fatos novos ou contemporâneos aptos a justificar a aplicação da medida extrema (arts. 312, § 2º, e 315, § 1º, do CPP). 7. Inexistem fatos novos e contemporâneos aptos a embasar a necessidade da segregação preventiva, tampouco foi demonstrado o risco de perigo concreto que a liberdade do Recorrido ocasionaria à ordem pública. 8. O próprio Ministério Público manifestou-se favoravelmente à revogação da monitoração eletrônica em janeiro de 2024, reconhecendo o cumprimento das demais medidas cautelares e a ausência de outras ações penais em desfavor do agente. 9. Registre-se que, embora a prisão em flagrante do Recorrido tenha ocorrido em 15.11.2023, sendo concedida a liberdade provisória no dia 16.11.2023, o inquérito policial apenas foi distribuído no sistema PJe em 20.02.2024 e a denúncia somente foi oferecida em 07.05.2025, demonstrando considerável lapso temporal no processamento da persecução penal. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso conhecido e desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312, § 2º, 313, 315, § 1º, e 319; Lei n° 10.826/2003, art. 16, § 1º, I; CP, arts. 329 e 330. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Recurso em Sentido Estrito n° 80967844520248050001, Rel. Desa. Aracy Lima Borges, Primeira Câmara Criminal - Primeira Turma, j. 16.12.2024; TJBA, Recurso em Sentido Estrito n° 80001851020248050271, Rel. Des. Abelardo Paulo da Matta Neto, Primeira Câmara Criminal - Segunda Turma, j. 31.07.2024. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº 8156660-62.2023.8.05.0001, da Comarca de Salvador, no qual figura como Recorrente o Ministério Público do Estado da Bahia e Recorrido Carlos Eduardo Moreira Boaventura. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, na forma do relatório e voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.